Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-77.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pedido formulado como "tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente" – Decisão indeferindo a pretensão – Interposição de Apelação – Inadequação – Quer se considere o procedimento da exibição, quer o da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o recurso cabível da decisão de indeferimento é o do agravo instrumento, "ex vi" do disposto no art.

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pedido formulado como "tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente" – Decisão indeferindo a pretensão – Interposição de Apelação – Inadequação – Quer se considere o procedimento da exibição, quer o da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o recurso cabível da decisão de indeferimento é o do agravo instrumento, "ex vi" do disposto no art. 1015, I e VI, do CPC - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001088-77.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ABRAAO RAFAEL,
são apelados TELEFÔNICA BRASIL S/A, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE
SEGUROS BRASIL S/A e VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001088-77.2019.8.26.0297 -Voto no 13.046
2
VOTO No 13.046 – DIGITAL
Apelação no 1001088-77.2019.8.26.0297
Comarca de Jales 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Adilson Vagner Ballotti
Apelante: Abraão Rafael
Apeladas: Chubb do Brasil Companhia de Seguros e
Telefônica Brasil S/A.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Pedido formulado como “tutela
provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente” Decisão
indeferindo a pretensão Interposição de Apelação Inadequação
Quer se considere o procedimento da exibição, quer o da tutela
cautelar requerida em caráter antecedente, o recurso cabível da
decisão de indeferimento é o do agravo instrumento, “ex vi” do
disposto no art. 1015, I e VI, do CPC - Apelo não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão de fls.
128/130, que desacolheu pedido de tutela provisória de urgência
cautelar, que visava à exibição de cópia de contrato, responsabilizado
o autor pelos encargos processuais, observada a assistência
judiciária.
Recorre o autor para reverter esta decisão, ressalvando
que só ingressou com o pedido para que fosse apresentado o
contrato que teria sido firmado entre as partes e não se conforma com
a alegação de que houve anuência prévia à sua elaboração através
de envio de SMS.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo e
contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001088-77.2019.8.26.0297 -Voto no 13.046
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não pode ser conhecido.
O autor ingressou com pedido rotulado de “tutela
provisória de urgência cautelar” que, em verdade, se traduzia em
pleito de exibição de documento. É fácil perceber que a única
pretensão inicial era a da apresentação de contrato, visando a ter
acesso a ele, informando que se tratava de documento de comum
interesse das partes.
Dizia a petição inicial que, apresentado o contrato, seria
analisado para a propositura da “competente ação”.
O pedido foi processado e indeferido na decisão de f. 129,
pois se considerou apresentado o documento.
No entanto, não havia fundamento jurídico para o
deferimento da pretensão através do procedimento da tutela cautelar
requerida em caráter antecedente, posto que, para tanto, haveria
necessidade não só de indicação da lide e seu fundamento, mas
principalmente da demonstração do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, por força do que vem disposto no art. 305
do CPC.
Além de não estarem presentes estes requisitos para ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001088-77.2019.8.26.0297 -Voto no 13.046
4
deferimento inicial do pedido, ainda se tem presente aqui que,
proferida a sentença para indeferimento da pretensão, não foi
formulado até o presente o pedido principal (art. 310 do mesmo
código).
Mas, em verdade, não obstante o rótulo dado à petição
inicial, a pretensão do apelante era somente a de exibição de
documento, agora disciplinada no capítulo da produção antecipada de
prova, de acordo com o que estabelece o art. 396 do CPC.
E tanto para a insurgência contra a deliberação de
indeferimento da tutela provisória, como para o da exibição de
documento, o recurso adequado é o de agravo de instrumento, por
expressa disposição do art. 1015, I e VI, do CPC, havendo evidente
erro grosseiro na interposição de apelação.
Por estas razões é que meu voto não conhece do recurso
interposto.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente